Tribunal: STF
Processo: MS 25917
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados. Instauração de processo por
quebra de decoro parlamentar contra deputado federal. Ampla defesa e
 contraditório. Licença médica. 3. As garantias constitucionais
fundamentais em matéria de processo, judicial ou administrativo,
estão destinadas a assegurar, em essência, a ampla defesa, o
contraditório e o devido processo legal em sua totalidade, formal e
material (art. 5º, LIV e LV, da Constituição). 4. O processo
administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar
instaurado contra deputado federal encontra sua disciplina no Código
 de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e no
Regulamento do Conselho de Ética daquela Casa Legislativa, a partir
do disposto nos incisos III e IV do art. 51 da Constituição, e se
legitima perante o rol dos direitos e garantias fundamentais da
Carta de 1988 quando seus dispositivos são fixados pela competente
autoridade do Poder Legislativo e prevêem ampla possibilidade de
defesa e de contraditório, inclusive de natureza técnica, aos
acusados. 5. Tal como ocorre no processo penal, no processo
administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar o
acompanhamento dos atos e termos do processo é função ordinária do
profissional da advocacia, no exercício da representação do seu
cliente, quanto atua no sentido de constituir espécie de defesa
técnica. A ausência pessoal do acusado, salvo se a legislação
aplicável à espécie assim expressamente o exigisse, não compromete o
 exercício daquela função pelo profissional da advocacia, razão pela
 qual neste fato não se caracteriza qualquer espécie de infração aos
 direitos processuais constitucionais da ampla defesa ou do
contraditório. 6. Ordem indeferida